Tribunal: TJDFT
Processo: 0760047-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Família. Divórcio litigioso. Revelia. Partilha. Comunhão parcial de bens. Bens e dívidas. Aquisição na constância do casamento. Não demonstração. Litigância de má-fé. Inocorrência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido de partilha de bens.
II. Questão em discussão
2. Há três (3) questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de se conhecer dos documentos juntados pelo apelado em sede recursal; (ii) analisar se os bens e dívidas indicados pela ré foram adquiridos na constância do casamento, sob o regime de comunhão parcial, e se possível a sua partilha; e (iii) verificar a ocorrência de litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 435, do CPC, não se conhece das contrarrazões do autor no tocante aos fundamentos de fato que não foram apresentados por ocasião da inicial, caracterizando inovação recursal.
4. A não oferta da contestação gera a sua revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, sendo, contudo, tal presunção relativa.
5. No regime de comunhão parcial, tanto os bens adquiridos na constância do casamento, quanto as dívidas contraídas, devem ser igualmente partilhados, ou seja, ativo e passivo constituem, respectivamente, direito e obrigação de ambos os cônjuges, desde que efetivamente comprovados e assumidos em benefício da família, a teor do disposto no art. 1.658, e seguintes, do CC.
6. O ônus probandi é incumbência do réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, segundo o art. 373, II, do CPC.
7. Se a parte ré não demonstrou que os bens e dívidas em discussão foram adquiridos na constância do casamento, sob o regime de comunhão parcial de bens, não constituem patrimônio comum do casal para fins de meação igualitária.
8. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte ré se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar as hipóteses previstas no art. 80, I a VII, do CPC.
IV. Dispositivo
9. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, I a VII, 345, II, 373, II, 434 e 435; CC, art. 1.658.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0733044-46.2023.8.07.0016, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 28/11/2024.